Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. PERICIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITAMTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados a luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final, conforme dispõe a legislação consumerista.
2. Cumpre ao magistrado valorar a necessidade de produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Por isso, não há cerceamento de defesa quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, julga antecipadamente a lide com base nos documentos juntados, entendendo desnecessária a produção de prova oral e pericial.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo inestimável nem irrisório o valor da causa, deve seguir a regra geral, a partir dos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Nos casos em que a fixação dos honorários sucumbenciais resultar em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §2o, poderá o magistrado proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
5. A tese fixada STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pode ser flexibilizada em situações excepcionais para promover a fixação por equidade quando o valor da causa for muito alto.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.